Tribunal: TJMT
Processo: 1027781-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027781-22.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZILIA ALMEIDA SOUZA - CPF: 047.974.141-70 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NOVO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE INDENIZATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Ezilia Almeida Souza contra sentença da 2a Vara Cível de Rondonópolis que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral devido à manutenção indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes pela Energisa Mato Grosso. A sentença de improcedência considerou a ausência de novos fatos supervenientes à decisão anterior, já transitada em julgado, que havia determinado a exclusão do débito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se há direito a uma nova condenação por danos morais com base na alegação de descumprimento da sentença anterior, que já reconheceu a inexistência do débito e determinou a baixa da negativação.

III. Razões de decidir

A análise dos autos confirma que a pretensão de nova condenação por danos morais é obstada pelo instituto da coisa julgada, uma vez que a decisão judicial anterior, já transitada em julgado, reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, com a devida indenização pelos danos morais sofridos. A tentativa de obter nova reparação, com base no mesmo provimento declaratório, representa um desdobramento indevido de decisão já finalizada, esbarrando nos limites da coisa julgada.

Ressalta-se, ademais, que não há necessidade de novo ajuizamento de ação para garantir o cumprimento da ordem de baixa anteriormente deferida, pois o mecanismo processual adequado é o pedido de cumprimento de sentença. A duplicidade de ações sobre o mesmo fundamento contraria a estabilidade jurídica assegurada pela coisa julgada, uma vez que o Poder Judiciário já se manifestou de forma definitiva sobre a questão em discussão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A coisa julgada impede a condenação em nova indenização por dano moral com base na mesma restrição já declarada indevida em decisão anterior transitada em julgado.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ezilia Almeida Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Indenização Por Dano Moral em Decorrência de Manutenção Indevida de Restrição de Crédito
, movida em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em seu recurso, a Apelante sustenta, em síntese, que a empresa Energisa Mato Grosso manteve indevidamente restrições em seu nome, vinculadas à unidade consumidora n. 1968163, para a qual a inexistência de débitos já havia sido judicialmente reconhecida (processo n. 1002862-03.2021.811.0003). Contudo, a decisão judicial anterior, que determinava a exclusão dessas negativações, foi descumprida pela empresa.

Argumenta
que o processo anterior transitou em julgado, o que torna imutável a decisão sobre a inexistência de dívida relacionada à mencionada Unidade Consumidora.

Enfatiza que o objetivo nestes autos é obter o reconhecimento da manutenção indevida da restrição em seu CPF, referente a débitos vinculados à Unidade Consumidora n. 1968163, os quais já foram considerados como cobranças indevidas.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 236565167).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Ezilia Almeida Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Indenização Por Dano Moral em Decorrência de Manutenção Indevida de Restrição de Crédito
, movida em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que
Ezilia Almeida Souza
manejou a sobredita ação relatando ter descoberto que seu nome continuava negativado, mesmo após decisão judicial transitada em julgado que determinava a exclusão dessas restrições, sendo que o descumprimento dessa decisão pela Requerida caracteriza a manutenção indevida da restrição em seu CPF.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] Seja liminarmente concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a Requerida que proceda com a imediata retirada do nome da Autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, propendendo de imediato, estancar os danos da conduta ilícita e arbitrária. É medida que se impõe, não só pela ilegitimidade do débito, mas, especialmente, pelo fato da existência da presente discussão judicial a respeito do mesmo, sob pena de aplicação de multa, nos termos do art. 537, do CPC, propendendo de imediato, estancar os danos da conduta ilícita e arbitrária, a qual sugerimos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, em detrimento da inercia comprovada pela empresa.

[...]

Seja a presente AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, declarando a inexistência de débito entre as partes demandantes, confirmando, por conseguinte, os efeitos da tutela liminar para baixa das restrições e protestos lançados pela empresa conforme documento apresentado, que comprovam a manutenção indevida dos dados da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da empresa Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais em benefício da vítima, no caso a parte Autora; [...]”.

Após regular trâmite do feito a ação foi julgada improcedente, nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE os pedidos formulados por EZILIA ALMEIDA SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

A exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC.

Da sentença,
Ezilia Almeida Souza
interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre registrar que a questão relativa à inexistência do débito já foi objeto de análise em ação anterior, de forma que a matéria em discussão nos presentes autos, devolvida a esta instância revisora, limita-se à possibilidade de uma nova condenação da empresa Requerida pelo alegado descumprimento de determinação judicial antecedente.

Mediante consulta à plataforma PJe, verifica-se que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral n. 1002862-03.2021.8.11.0003, foi proferida sentença já transitada em julgado, a qual operou coisa julgada material quanto à declaração de inexigibilidade do débito negativado, não sendo possível sua rediscussão no presente feito. Nessa ação, a Autora sagrou-se vencedora, obtendo indenização por danos extrapatrimoniais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Eis o fundamento adotado pelo d. Julgador naquele processo, em 09/12/2021:

“[...] No mérito, a reclamada rebate os pedidos da inicial da parte reclamante, aduzindo que seus procedimentos técnicos para apuração de energia consumida e não paga são dotadas de presunção de legalidade, razão pela qual não há que se falar em irregularidade no débito apontado, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais.

Pois bem, não obstante a alegação da Reclamada acerca da existência de relação jurídica para com a reclamante, é importante ressaltar que não foi juntado nenhuma fatura, e no único documento juntado, qual extrato da unidade consumidora consta um outro endereço que não a da parte autora, bem como a ré não conseguiu por meio do conjunto probatório provar a origem e regularidade da cobrança do débito em questão, pois não juntou contrato nem outra prova capaz de contrapor as alegações da reclamante.

Em que pese a reclamada ter juntado gravação da suposta contratação do serviço, este não possui o condão de comprovar realmente se trata da parte autora, nesse sentido como a autora não reconhece a voz da gravação, registrou boletim de ocorrência policial ora carreado aos autos.

Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos no art. 6o, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Nesse passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações.

Em detida análise dos autos e dos documentos a ele carreados, há de ser declarada a inexistência da dívida, por ausência de comprovação de sua origem, devendo ser observado que
prints
de controle interno e faturas, isoladamente, não se prestam para o fim desejado e mais constam em endereço diverso do endereço apresentado pela parte autora.

[...]

Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da cobrança, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC.

[...]

No que toca aos danos morais, mostra-se devida à indenização, porquanto a cobrança indevida referente a habilitação de UC mediante fraude, gera, sem dúvida, desconforto, aflição, e transtornos que não podem ser comparados como mero dissabor, notadamente quando houve inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de restrição de crédito.

Impera constar que ante a omissão da lei, fica ao

arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos.

Destarte, entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, o caráter socioeducativo da medida, bem como o fato que existem mais duas restrições anteriores em nome da reclamante, revela-se suficiente o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar enriquecimento sem causa da requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na exordial para o fim de DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, uma vez que a ré não comprova relação jurídica para com a reclamante- (endereço divergente).

DETERMINO a retirada do nome da autora dos bancos

e dados dos órgãos de proteção ao crédito com relação ao debito discutido na lide; CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte reclamante no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), vez que a reclamante possui duas restrições anteriores, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). [...]”.

Na sequência, a Requerida formulou pedido de cumprimento de sentença, requerendo a intimação da Executada para efetuar o pagamento do montante de R$ 4.869,33 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos). No entanto, nada foi mencionado quanto à possível manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Na data de 20/06/2022 a Exequente peticionou nos autos requerendo a penhora
online
, nas contas bancárias da Executada.

A Executada, por sua vez, manifestou-se nos autos, apresentando comprovante de pagamento da condenação no valor de R$ 5.356,23 (cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), pugnando pela extinção do eito, com fundamento no artigo 924,inciso II do CPC.

O Alvará foi expedido em 29/09/2022.

Com isso, entendo não ser possível que, com base no mesmo provimento declaratório, ocorram desdobramentos em múltiplas condenações por danos morais, uma em razão da negativação indevida do nome da Autora e outra pela manutenção da restrição. A meu ver, trata-se de uma relação única e indivisível.

A questão não se trata de um fato novo superveniente que fosse desconhecido da Autora e que até se poderia cogitar da propositura de nova ação objetivando outros danos morais. A própria Autora na peça vestibular dessa lide asseverou
ipsis litteris
:

“[...] A Requerente comparece em juízo para comunicar que tomou conhecimento que seu nome está negativado, e, portanto, promoveu com diligências nesse sentido, e promoveu com a emissão de extrato, no qual verificou-se que a empresa Requerida, não promoveu com as baixas necessárias, e agindo assim vem contrariar determinação judicial proferida em ação já transitada em julgado, bem como promover com ilícito em promover com a manutenção de forma indevida da restrição lançada no CPF da mesma.

Assim, de fato, a empresa, já havia sido processada pela Requerente (PROCESSO no 1002862-03.2021.811.0003), o qual já transitou em julgado, reconhecendo a irregularidade das restrições, em detrimento de lançamento de restrição em seu CPF, de modo que esta logrando êxito no processo, com decisão transitada em julgado, tomou conhecimento de que a empresa, não promoveu com as baixas das restrições.

Sem mencionar que está caracterizado nos autos, que a empresa vem demonstrar a MANUTENÇÃO INDEVIDA do CPF da Requerente, uma vez que manter restrição, referente a valores não devidos, e reconhecido por sentença demonstra a falha na prestação de serviço e ainda, o descumprimento de ordem judicial. [...]”.

Nesse cenário, é de se concluir que não é o caso de novo arbitramento de danos morais, pois a matéria estaria agora sob os efeitos da coisa julgada.

O que a Autora objetiva com essa nova ação que está sob análise dessa Câmara Julgadora, é trazer um fato pretérito, uma vez que já existente ao tempo da ação que tramitou nos Juizados Especiais, o que não se mostra mais possível.

Aliás, como bem ressaltou o Magistrado Singular, “
desnecessário ajuizar um novo feito para providenciar baixa outrora determinada
”.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Ezilia Almeida Souza
.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024